Tribunal: TJMT
Processo: 1079305-30.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079305-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 011.004.872-55 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1079305-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079305-30.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tania Aparecida de Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– FAZENDA PÚBLICA – PROFESSORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA - DIREITO AO
FGTS
-
CAUSA DE PEDIR DIVERSA – INDEFERIMENTO EQUIVOCADO DA INICIAL – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 330 DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE - DEVOLUÇÃO À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A petição inicial deve ser indeferida nas hipóteses previstas no art. 330 do Código de Processo Civil e a semelhança de pedidos e/ou causa de pedir entre as demandas não é uma delas. Ausentes as condições de imediato julgamento, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do CPC, o feito deve ser devolvido ao juízo de origem para o regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1079305-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079305-30.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tania Aparecida de Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Tania Aparecida de Oliveira
.

Ação:
Cobrança - FGTS
.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
241224680
):
indeferiu

a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito
, determinando a inclusão do pedido apresentado nestes autos, por meio de emenda à inicial no processo nº 1001461-63.2023.8.11.0046, para análise conjunta.

Recurso Cível Inominado
(Id.
241224682
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que seja
dado prosseguimento ao feito.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1079305-30.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1079305-30.2023.8.11.0001

Recorrente:
Tania Aparecida de Oliveira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Tania Aparecida de Oliveira em
face
do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo
do pagamento de FGTS
, sendo interposto
Recurso Cível Inominado pela autora, diante da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito
, determinando a inclusão do pedido apresentado nestes autos, por meio de emenda à inicial no processo nº 1001461-63.2023.8.11.0046, para análise conjunta.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, de motivo que enseje o indeferimento da petição inicial.

Inicialmente, é importante consignar que esta demanda e a ação n.º
1001461-63.2023.8.11.0046 foram propostas pela mesma parte autora, discutindo o mesmo vínculo empregatício (contrato temporário de professora no período compreendido entre 2017 a 2022)
, sendo que, nesta ação, a autora pugna pelo pagamento de FGTS e, naquela, requer o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

O artigo 330 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses nas quais a petição inicial deve ser indeferida.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”.

Ocorre que, no presente caso, não houve configuração de nenhuma das hipóteses acima transcritas.

A petição inicial foi indeferida, na verdade, em razão da conexão entre as demandas acima mencionadas.

Todavia, eis o que preleciona o art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Logo, o mais acertado seria simplesmente determinar a reunião das ações e não extinguir uma das demandas, sem resolução do mérito.

Além disso, no caso em apreço, seria impossível a emenda da inicial na ação n.º
1001461-63.2023.8.11.0046, uma vez que, nela, já houve prolação de sentença, que, inclusive, já transitou em julgado.

Ressalte-se, por oportuno, que a reunião das ações pode ocorrer mesmo na fase de cumprimento de sentença, conforme dispõe a conclusão n.º 25 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024:

“
CONCLUSÃO n.º 25 –

CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE”.

Logo, não há que se falar em indeferimento da petição inicial, razão pela qual a desconstituição da sentença de origem é medida que se impõe.

Em situações semelhantes, já manifestou entendimento a nossa Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE LITIPENDÊNCIA – REJEITADA -INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O instituto de litispendência resta configurado quando há ação idêntica, com mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir pendente de julgamento, o que não é o caso dos autos, visto que a parte reclamante discute débitos diversos.
2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 3. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 4. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1005619-67.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)”.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença de primeiro grau
, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024